Tribunal: TJSP
Processo: 1029411-50.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral decorrente de indevida inserção do nome da embargante em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da recorrente - Descabimento - Ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral decorrente de indevida inserção do nome da embargante em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente - Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da prescrição - Insurgência da recorrente - Descabimento - Ação anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de produzir o efeito de interrupção do prazo prescricional - Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC - Ação indenizatória ajuizada quase dois anos e quatro meses após o decurso do lapso prescricional que teve início com a inserção indevida do nome da apelante em cadastro de proteção ao crédito - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029411-50.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
SUELEN REGINA PEREIRA NICOLAU, é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 22360 – Sorocaba - PRB
2
Voto no 22360
Embargos de Declaração no 1029411-50.2019.8.26.0602-50000
Embargante: Suelen Regina Pereira Nicolau
Embargada: Telefônica Brasil S/A.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano
moral decorrente de indevida inserção do nome da embargante
em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito
declarado inexistente em demanda anterior julgada procedente
- Pedido julgado improcedente ante o reconhecimento da
prescrição - Insurgência da recorrente - Descabimento - Ação
anterior que não discutiu a questão do dano moral, deixando de
produzir o efeito de interrupção do prazo prescricional -
Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC
- Ação indenizatória ajuizada quase dois anos e quatro meses
após o decurso do lapso prescricional que teve início com a
inserção indevida do nome da apelante em cadastro de proteção
ao crédito - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso
que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 61/64
que negou provimento ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou improcedente
o pedido da ação de indenização por dano moral diante do reconhecimento da
ocorrência da prescrição, com custas processuais pela parte requerente, observada a
gratuidade judiciária à recorrente.
Busca a parte embargante a modificação do julgado afirmando que o v.
acórdão seria omisso e contraditório. Sustenta que sofrera abalo emocional indenizável,
sob o argumento de que seu nome fora indevidamente negativado. Demanda anterior já
teria declarado inexistente o débito. Não teria decorrido o prazo prescricional, o qual se
iniciaria a partir da consulta feita pela autora aos órgãos de proteção ao crédito e não da
data da negativação. Pré-questiona a matéria suscitada e os preceitos ínsitos no artigo
5o, incisos, XXXV, LV, da Constituição Federal, artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor e artigos, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 77, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, 141 e 371 todos
do Código de Processo Civil, visando eventual interposição de recurso a superior
instância.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado
atacado, o qual transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões
postas pela parte embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 22360 – Sorocaba - PRB
3
manter a decisão recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda a apelante pretende o recebimento de
indenização por dano moral, destacando que desconheceria a origem do débito que
ensejou a negativação de seu nome, o qual já fora declarado inexigível em demanda
anterior julgada procedente.
Julgado improcedente o pedido diante do reconhecimento da ocorrência
da prescrição, insurge-se a autora sustentando que não teria decorrido o prazo
prescricional.
Todavia, no processo no 1008723-38.2017.8.26.0602, em que se discutiu
a inexigibilidade da dívida que acarretou a indevida negativação do nome da apelante
nos cadastros de inadimplentes, não houve discussão a respeito da pretensão de
reparação do dano moral, de maneira que aquele processo não produziu o efeito de
interrupção do prazo prescricional.
Aqui é a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao
crédito o fato em que se funda a reparação civil pretendida pela apelante.
Assim, no presente caso, em que se discute a inserção indevida do nome
da apelante nos cadastros de inadimplentes, a pretensão de reparação do dano moral
encontra-se prescrita, posto que se aplica ao caso o prazo trienal previsto no artigo 206,
§ 3o, inciso V, do Código Civil, o qual é contado da data em que a negativação se torna
pública.
Observa-se que o apontamento aqui questionado foi disponibilizado em
26/04/2014, conforme afirmação da própria autora em sua petição inicial. A partir daí se
iniciou a contagem do prazo de prescrição, que se encerrou em 25/04/2017.
E a demanda só foi ajuizada em 06/08/2019, isto é, quase dois anos e
quatro meses após o decurso do lapso prescricional de três anos.
Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO FORMULADA PELO
AUTOR.
APELAÇÃO
PELO
AUTOR.
JULGAMENTO
CITRA
PETITA.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, COM NOVO JULGAMENTO, PARA
JULGAR PROCEDENTE APENAS O PEDIDO DECLARATÓRIO, RECONHECER
A
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
NO
TOCANTE
A
LEVANTAMENTO
DE
APONTAMENTO
NEGATIVO
E
MANTER
O
RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL. 1. Sentença proferida 'citra petita', anulação de ofício. 2. Quanto à
indenização por dano moral, o entendimento da sentença deve ser mantido, eis que
aplicável à hipótese o prazo prescricional de três anos (artigo 206, § 3o, inciso V,
CC/02) desde a data do conhecimento do ilícito, ou seja, a data em que a negativação
foi tornada pública, mediante a inscrição no cadastro de inadimplentes. Prazo
prescricional trienal já escoado antes da propositura da demanda. 3. Demais pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029411-50.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 22360 – Sorocaba - PRB
4
formulados na petição inicial, de declaração de inexistência de relação jurídica e
obrigação de fazer, submetem-se a disciplina prescricional diversa: prazo geral decenal
(artigo 205, caput, CC/02). 4. Pedido de obrigação de fazer, consistente no
cancelamento de inscrição negativa, está prejudicado, por ausência de interesse
processual, diante de prescrição legal explícita, prevista no Código de Defesa do
Consumidor, que comina prazo máximo de cinco anos em que a inscrição negativa pode
ser exibida em órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito (artigo 43, § 1o,
CDC). Prazo de cinco anos já escoado à época da distribuição da demanda. 5. Pretensão
declaratória, de inexistência de relação jurídica e nulidade do contrato que originou a
negativação, deve ser julgada procedente. 6. Sucumbência recíproca (artigo 21, caput,
CPC). 7. Recurso provido em parte” (TJSP, Apelação Cível no 4004477-
97.2013.8.26.0048, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Piva Rodrigues, j.
29/09/2015).
“A noção de prescrição está ligada à lesão de direito, cuja ocorrência faz
surgir um novo dever jurídico para o transgressor - a responsabilidade - e novo poder
jurídico para aquele que sofreu a lesão - a pretensão (...). Se essa pretensão não for
exercida no prazo legal, ocorre a prescrição. Em doutrina define-se a prescrição como
sendo a convalescença de uma lesão de direito pela inércia do seu titular e o decurso do
tempo”. (CAVALHIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed. Revista e
Ampliada, Ed. Atlas, São Paulo, 2010, p. 132).
Observa-se que não há contrarrazões ao recurso interposto pela autora,
não havendo que se falar, portanto, em honorários recursais.”
Diante do acima expendido, tem-se que não foram malferidas as matérias
suscitadas pela embargante ou os preceitos ínsitos no artigo 5o, incisos, XXXV, LV, da
Constituição Federal, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e artigos, 5o, 6o, 7o,
8o, 9o, 10, 11, 77, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o, 141 e 371 todos do Código de Processo Civil, e
não se pode desnaturar os embargos de declaração que não se prestam para pré-
questionar matéria já decidida, com o propósito de interpor recursos à superior
instância.
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado
“os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator